Tribunal: TJSP
Processo: 2257919-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Reivindicatória – Deferimento da tutela de urgência – Artigo 300 do CPC/15 – Análise subjetiva dos elementos que possam ensejar a concessão da tutela – Necessidade de se aguardar o contraditório e a instrução nos autos de origem – Ausência dos requisitos a justificar a concessão da liminar, sem a oitiva da parte contrária – Fotos juntadas aos autos que mostram estágio

Ementa:
Agravo de Instrumento – Reivindicatória – Deferimento da tutela de urgência – Artigo 300 do CPC/15 – Análise subjetiva dos elementos que possam ensejar a concessão da tutela – Necessidade de se aguardar o contraditório e a instrução nos autos de origem – Ausência dos requisitos a justificar a concessão da liminar, sem a oitiva da parte contrária – Fotos juntadas aos autos que mostram estágio avançado nas obras realizadas no imóvel pelo Agravante, corroborando o argumento de que está na posse do imóvel há mais de seis anos – Arts. 558 e 562 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.